Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15(quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.